Tribunal: TJBA
Processo: 8027164-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027164-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

AGRAVADO: MARLI HENRIQUETA CONSTANTINO

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, BEM COMO A EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 ATÉ O LIMITE DE R$15.000,00. PRAZO EXÍGUO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. AMPLIAÇÃO PARA 30 DIAS ÚTEIS. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA E LIMITAÇÃO NO ALCANCE DAS
ASTREINTES.
ADEQUADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE CUMPRIR A SUA FUNÇÃO INTIMIDATÓRIA. EM RELAÇÃO AO PRAZO, TANTO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMO PARA A MULTA FIXADA, DEVE SER CONTADO EM DIAS ÚTEIS. PRECEDENTES.

DECISÃO REFORMADA, EM PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8027164-80.2023.8.05.0000
,
em que figuram como
Agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Agravada

MARLI HENRIQUETA CONSTANTINO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça